Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-43.2025.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002649-43.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AILTON FERREIRA DE MORAES - CPF: 384.854.781-34 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA EXPRESSAMENTE. BIS IN IDEM NA CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 45.381,31, decorrente de contrato de empréstimo eletrônico celebrado em 31.08.2021.

O apelante alegou nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia contábil. No mérito, sustentou inexistência de contrato assinado, aplicação do CDC, excesso de execução e ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) saber se a ausência de contrato fisicamente assinado invalida a relação jurídica; (iii) saber se é possível a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa após a mora; e (iv) saber se é válida a capitalização mensal dos juros sem pactuação expressa.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa. A controvérsia é documental. O julgamento antecipado encontra amparo no CPC, art. 355, I. O embargante não apresentou demonstrativo do valor que entendia devido, nos termos do CPC, art. 702, §2o.

A inexistência de contrato fisicamente assinado não afasta a validade do negócio jurídico. A liberação do crédito e o pagamento parcial das parcelas comprovam a contratação. A validade da declaração de vontade independe de forma especial, conforme CC, art. 107.

A aplicação do CDC não exonera o embargante do ônus de indicar o valor incontroverso. A inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa impugnação específica.

Os juros remuneratórios incidem até o vencimento de cada parcela. Após a mora, incidem apenas juros moratórios e multa contratual. A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no mesmo período configura bis in idem, vedado pela Súmula 472/STJ.

A capitalização mensal exige pactuação expressa. Inexistente cláusula clara prevendo capitalização inferior à anual, deve ser afastada, nos termos da Súmula 539/STJ. A mera utilização da Tabela Price não supre a exigência de pactuação específica.

O débito deve ser recalculado com preservação do principal, incidência de juros remuneratórios sem capitalização até o vencimento e, após a mora, apenas juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, vedada a capitalização mensal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato fisicamente assinado não invalida a relação jurídica quando comprovadas a liberação do crédito e o pagamento parcial das parcelas. 2. É vedada a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento. 3. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, não suprida pela mera adoção da Tabela Price.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 702, §§ 2o e 3o; CC, arts. 107 e 406; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 472; STJ, Súmula 539; TJMT, RAC 1023834-89.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câm. Direito Privado, j. 09.12.2023; TJMT, RAC 1010054-20.2024.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 07.11.2025; TJMT, RAC 1002786-75.2025.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ailton Ferreira de Moraes contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo réu e procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 45.381,31.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova pericial contábil, reputada essencial para apuração do alegado excesso de execução e verificação de eventual anatocismo e cumulação indevida de encargos.

No mérito, aduz, em síntese: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante de sua hipossuficiência técnica e econômica; (ii) inexistência de contrato formalmente firmado que autorize a cobrança de juros remuneratórios de 3,98% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês capitalizados e multa de 2%, sustentando que, ausente previsão expressa, tais encargos não podem ser exigidos; (iii) ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, por configurar, em verdade, comissão de permanência disfarçada, vedada a cumulação com outros encargos, à luz da Súmula 472 do STJ; (iv) excesso de execução, ante a cobrança cumulativa e supostamente indevida dos referidos encargos; (v) abusividade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização, por importar capitalização composta de juros e onerosidade excessiva.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa ou, alternativamente, a improcedência do pedido monitório ou a revisão dos encargos considerados abusivos.

Nas contrarrazões de id. 342997862, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT PA AM ajuizou ação monitória em face de Ailton Ferreira de Moraes, visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 45.381,31, decorrente do inadimplemento do contrato de empréstimo eletrônico no C11334375-9, celebrado em 31.08.2021, no valor originário de R$ 20.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais. Sustentou a autora que o requerido deixou de adimplir as prestações a partir da 19a parcela, vencida em 30.04.2023, instruindo a inicial com extratos bancários demonstrando a liberação do crédito e planilha de evolução do débito.

Regularmente citado, o demandado opôs embargos monitórios, nos quais alegou, em síntese, inexistência de contrato formalmente assinado, excesso de execução, ilegalidade da cumulação de encargos, abusividade da taxa aplicada e invalidade da Tabela Price. Sobreveio sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial no valor pleiteado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando preliminarmente nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o feito foi julgado sem a realização de perícia contábil. No mérito, reiterou a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pugnou pela exclusão de todos os encargos em razão da inexistência de contrato assinado e, subsidiariamente, alegou excesso de execução decorrente da cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa no período de inadimplemento.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Isso porque o julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o magistrado poderá proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia é eminentemente documental. A cooperativa juntou extratos que evidenciam a liberação do crédito e planilha detalhada da evolução da dívida. O próprio apelante não nega o recebimento do valor nem o pagamento parcial das parcelas, limitando-se a questionar os encargos aplicados.

Ademais, ao alegar excesso de execução nos embargos monitórios, deixou o recorrente de cumprir o disposto no art. 702, §2o, do CPC, que impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. A inobservância desse ônus processual autoriza o magistrado a deixar de examinar a alegação de excesso, nos termos do §3o do mesmo dispositivo, não sendo possível transferir ao juízo, por meio de prova pericial, o dever que competia à parte.

Em outras palavras, a perícia não se presta a suprir deficiência técnica da defesa, razão pela qual não há falar em cerceamento.

No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que a sentença expressamente reconheceu sua incidência à espécie. Não houve sucumbência do apelante nesse ponto, inexistindo interesse recursal a justificar reexame da matéria, razão pela qual a insurgência revela-se desprovida de utilidade prática.

Nesse ponto, não é demais registrar que, embora se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas entre instituições financeiras e seus clientes, tal circunstância não afasta, por si só, o ônus processual que incumbe ao embargante na ação monitória, nos termos do art. 702, §2o, do Código de Processo Civil. A eventual inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, dependendo de decisão fundamentada e da verificação de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se confunde com a dispensa do dever mínimo de impugnação específica.

Assim, ainda que sob a égide do microssistema consumerista, incumbia ao embargante indicar o valor que entendia correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida quando alegado excesso de execução, providência indispensável ao regular exercício do contraditório e à delimitação objetiva da controvérsia, não podendo a inversão do ônus probatório converter-se em instrumento de exoneração das cargas processuais ordinariamente impostas à parte que deduz a pretensão revisional.

Superadas essas questões, passo ao mérito.

Com efeito, a inexistência de contrato fisicamente assinado não conduz, por si só, à inexistência da relação jurídica. O art. 107 do Código Civil dispõe que a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, o que não é o caso do contrato de mútuo bancário.

Nos autos, restou comprovada a liberação do crédito na conta corrente do apelante, bem como o pagamento de diversas parcelas mensais antes do inadimplemento. Tal circunstância evidencia a celebração do negócio jurídico e a ciência do devedor acerca da onerosidade da operação. A utilização do crédito e o pagamento reiterado das prestações configuram manifestação inequívoca de vontade, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Nesse sentido:

“direito civil e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais. negativação . dívida decorrente de negócio jurídico comprovado. cessão de crédito regular. litigância de má-fé configurada. recurso desprovido . i. caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de apontamento negativo e de indenização por danos morais e temporais, formulado com base na inexistência de relação jurídica e de dívida junto a fundo de investimento em direitos creditórios. O Autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé . ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre o consumidor e a instituição credora originária, aptos a invalidar a negativação; e (ii) determinar se está caracterizada a litigância de má-fé pela tentativa de alterar a verdade dos fatos. iii . razões de decidir 3. A juntada de registro biométrico facial (selfie) vinculada ao CPF do Autor e documentos pessoais comprova a contratação do cartão de crédito e desautoriza a tese de desconhecimento do vínculo contratual. 4. As faturas apresentadas demonstram uso reiterado e cotidiano do cartão de crédito supostamente desconhecido, e evidenciam padrão de consumo compatível com a titularidade e legitimidade da dívida .
5. A inexistência de contrato formal assinado não invalida o negócio jurídico, diante da manifestação inequívoca de vontade e comportamento posterior indicativo da relação jurídica, nos termos do art. 107 do Código Civil.
(...) Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito pode ser validamente demonstrada por documentos a exemplo de selfie com documentos pessoais, autenticação biométrica e faturas que revelem padrão reiterado de consumo. 2. A falta de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede a legitimidade da cobrança pelo cessionário . 3. Configura litigância de má-fé a negação de vínculo contratual diante da existência de prova documental robusta previamente disponível à parte autora.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107, 286, 290; CPC, arts . 80, II, e 81.(...)”
(TJMT, RAC 10238348920248110002, 1a. Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2023 – negritei)

Cumpre ainda registrar que, embora não conste nos autos instrumento contratual específico contendo todas as condições financeiras da operação individualmente destacadas, há contrato de adesão subscrito pelo apelante, no qual declara aderir aos produtos e contratos da instituição financeira. Tal documento, somado à comprovação da liberação do crédito e ao pagamento de parcelas, reforça a existência da relação jurídica e a vinculação do devedor às condições gerais da contratação.

Reconhecida, portanto, a existência da relação contratual, passa-se à análise dos encargos.

No que se refere aos juros remuneratórios (fixados em 3,98% a.m. capitalizados de forma composta), não há prova de abusividade. A taxa aplicada integra a própria natureza do contrato de mútuo oneroso e constitui remuneração pelo uso do capital disponibilizado. Não demonstrado descompasso significativo em relação às taxas médias de mercado, não há fundamento para sua exclusão.

Também não há ilegalidade na cobrança de juros moratórios de 1% ao mês, que encontram respaldo no art. 406 do Código Civil, tampouco na multa contratual de 2%, usualmente admitida nas operações bancárias, inexistindo demonstração de excesso.

Todavia, embora tais encargos sejam, em tese, admissíveis, a forma de sua incidência deve observar os limites fixados pela jurisprudência. A cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento configura
bis in idem,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 472.

Assim, os juros remuneratórios, por representarem contraprestação pelo uso regular do capital, incidem exclusivamente até o vencimento de cada parcela. A partir da constituição em mora, cessam os juros remuneratórios e passam a incidir apenas os encargos moratórios, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%, vedada qualquer cumulação que importe duplicidade sancionatória.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS PRÉ-APROVADOS – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVA ESCRITA – SÚMULA 247/STJ – CDC APLICÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA POR DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – CUMULAÇÃO APÓS O VENCIMENTO CONFIGURA BIS IN IDEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituição financeira e correntista (Súmula 297/STJ). Ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, incluindo faturas de cartão de crédito, extratos de cheque especial e demonstrativos de débito, dispensando-se contrato formal assinado. Indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando o juízo verifica a suficiência da documentação constante dos autos, nos termos do art . 370 do CPC.
Os juros moratórios e a multa por inadimplência possuem previsão legal; a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa após o vencimento é vedada por configurar bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.”
(TJMT, RAC 10100542020248110055, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.11.2025 – negritei)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. SÚMULA 472/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios. II . Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil diante da ausência de contrato físico; e (ii) saber se a prova documental digital apresentada é suficiente para o auxílio da ação monitória e da constituição do título executivo. III. Razões de decidir O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído, conforme art. 370 do CPC .A jurisdição do STJ é importação no sentido da legalidade da contratação bancária por meio eletrônico, desde que acompanhados de documentos que evidenciam a relação jurídica e a inadimplência. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, caput, do CPC, sendo dispensada a apresentação de contrato físico assinado. A alegação genérica de abusividade de encargos não foi acompanhada de planilha discriminada ou cálculo alternativo, no desrespeito ao art . 702, § 2o, do CPC. Ausente demonstração objetiva de que os encargos superam as cláusulas do Banco Central, inviáveis a revisão judicial da taxa pactuada. A cobrança simultânea de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual durante o mesmo período de inadimplência configura prática abusiva vedada pela Súmula 472 do STJ, impondo-se a exclusão daqueles. IV . Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“A cobrança simultânea de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual durante o mesmo período de inadimplência configura prática abusiva vedada pela Súmula 472 do STJ, impondo-se a exclusão daqueles.”
(TJMT, RAC 10027867520258110055, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 04.02.2026 – negritei)

Além disso, no tocante à capitalização mensal dos juros, verifica-se que sua incidência exige pactuação expressa, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),

desde que expressamente pactuada
.”

No caso concreto, embora a planilha indique utilização de sistema de amortização pela Tabela Price (método que pressupõe capitalização composta com periodicidade mensal), não há nos autos instrumento contratual ou qualquer outro elemento documental apto a demonstrar pactuação expressa da capitalização em periodicidade inferior à anual, conforme exige a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. A mera indicação em demonstrativo unilateral não substitui a necessária previsão contratual específica.

Do mesmo modo, a declaração genérica de adesão às condições contratuais da instituição financeira não se confunde com pactuação expressa da capitalização mensal, a qual exige cláusula clara e específica indicando a incidência de juros com periodicidade inferior à anual.

Impõe-se, portanto, afastar a capitalização mensal, devendo o débito ser recalculado sem incorporação periódica de juros ao saldo devedor.

Assim, o recálculo do débito deverá observar os seguintes parâmetros: (i) preservação do valor principal; (ii) incidência de juros remuneratórios sem capitalização até o vencimento de cada parcela; (iii) incidência exclusiva de juros moratórios e multa contratual após a mora; e (iv) vedação expressa à capitalização mensal.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença deve ser reformada exclusivamente para afastar a capitalização mensal dos juros e determinar o recálculo do débito nos termos da fundamentação acima, mantida a correção monetária nos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Considerando o provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição da sucumbência, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Assim, os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa deverão ser rateados na proporção de 70% em favor do patrono da parte autora e 30% em favor do patrono da parte ré, vedada a compensação, observando-se a suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026